Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701477-97.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIO FERREIRA DE PAIVA APELADO: DABLIO EME- SAUDE BUCAL COMUNITARIA LTDA - ME DESPACHO Diante do decurso do prazo para regularização da representação processual pelo apelante (ID 23631612), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator